Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-88.2019.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-88.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL CONSTANTINO - CPF: 824.987.841-87 (EMBARGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), NATACHA EMI FERREIRA YAMAZAKI - CPF: 013.339.801-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – LAUDO PERICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DISCUTIDO NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONSTADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO – VÍCIO SANADO NESTE PONTO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000273-88.2019.8.11.0009

EMBARGANTE:

BANCO CETELEM S/A

EMBARGADA:

MARIA ISABEL CONSTANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
BANCO CETELEM S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
a parte autora recebeu o valor de R$ 1.079,25 em sua conta, e não houve por parte desta a devolução de tal valor, em que pese sua alegação de não contratação do referido empréstimo consignado com o banco réu, que frisa-se, não está em discussão neste instrumento, tendo em vista não ser a via correta para reanálise de mérito. Nestes embargos, apenas vem este Embargante, requerer a V. Excelência que se pronuncie no r. acórdão, quanto aos valores depositados na conta da parte autora, vez que entendeu por bem, declarar a nulidade do referido contrato
” (sic).

Sustenta que “
tendo em vista que ficará cancelado o negócio jurídico, se faz necessário a devolução ou compensação do valor, evitando assim, o enriquecimento ilícito da parte autora
” (sic).

Por fim, aduz que “
o r. acórdão também foi omisso no que diz respeito a correção monetária e juros a ser aplicado no dano material, requer o Embargante que conste no dispositivo do r. acórdão a correção monetária e juros a ser aplicado
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 188761652).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 190690177).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 187422674, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – LAUDO PERICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta”.

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício em dois pontos: a) ausência de compensação, tendo em vista que houve o depósito na conta da autora via TED; e, b) omissão quanto a correção monetária e juros aplicado no dano material (restituição simples), razão pela qual pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

No primeiro tópico, a despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à ausência de prova quanto a suposto valor creditado na conta bancária da parte autora, prova esta que incumbia ao banco embargante, nos termos do artigo 373, II do CPC, vejamos:

“(...)
No caso em análise, houve a realização da perícia grafotécnica no contrato (Id. 183594296), intitulado “Cédula de Crédito Bancário com pagamento por consignação em folha de pagamento – CBB”, com a seguinte conclusão:

“Tendo em vista que o exame pericial grafotécnico encontrou divergências importantes nos elementos discriminadores da escrita, inclusive em características grafocinéticas, que são comandadas direta e automaticamente pelo cérebro. A autoria da assinatura questionada NÃO pode ser atribuída a Sra. Maria Isabel Constantino. É inautêntica graficamente” (Id. 183593785).

Logo o banco requerido não comprovou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Em que pese as alegações do Banco que não possui nenhuma responsabilidade pelos fatos ocorridos com a requerente em razão da fraude ter sido perpetrada por terceiro, a responsabilidade do banco é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

Outrossim,
conforme pontuado pela magistrada a quo, o apelante sequer comprovou que o valor supostamente contratado foi creditado na conta bancária da parte autora, tendo em vista que, juntou nos autos o comprovante de transferência do valor de R$1.097,25 (Id. 183594295), valor este diferente do discutido nos autos
.

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais (...)”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Em relação ao segundo tópico, reanalisando
o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido, pois se verifica a omissão no tocante a correção monetária e juros a ser aplicado na condenação a título de danos materiais.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, a fim de estabelecer que com relação ao dano material (restituição simples), deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo o acórdão nos demais termos.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023